Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706404-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIVAN BEZERRA GRANGEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55995131), interposto por CLEIDIVAN BEZERRA GRANJEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF (ID 184271768, na origem) que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701898-11.2023.8.07.0008, movida pelo Agravado Condomínio Paranoá Parque, deferiu a penhora do veículo Kia Picanto, placa JIC3266 e promoveu o registro da constrição de transferência do veículo no sistema Renajud. Confira-se: Defiro a penhora do veículo KIA PICANTO, placa: JIC3266. Promovo o registro da constrição de transferência no sistema Renajud (doc. em anexo). Expeça-se mandado de intimação, penhora e avaliação, a ser cumprido no endereço localizado na QS 320, CONJUNTO S 5, LOTE 03, S SUL - Núcleo Bandeirante - DF, CEP: 72310-505. Nomeio como depositário do bem o próprio Executado, que deverá ser intimado através do DJE acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Nas razões do agravo, o Agravante sustenta que: (i) a decisão impugnada promoveu a constrição ilegal de bens do Agravante, não observando a ordem de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil; (ii) o Juízo de origem agiu com excesso de execução, considerando que foi bloqueado das contas bancárias do Agravantes o valor de R$ 8.928,04, e, além disso, foi penhorado um veículo avaliado pela tabela FIPE no valor de R$ 21.704,00, no entanto, a dívida perfaz o montante de R$ 3.975,61. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja declarada nula a penhora do veículo automotor KIA PICANTO EX 1.1 2008/2008, placa JIC3266, e seja efetuado o desbloqueio que foi gravado no registro de transferência no sistema RENAJUD. As custas recursais não foram recolhidas, visto que o Agravante pleiteou a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Esta Relatoria determinou a intimação do Agravante para que, no prazo de 5 dias, trouxesse aos autos comprovantes de renda e outros documentos que corroborem a hipossuficiência. (ID 56102636). O Agravante apresentou justificativa, anexando documentos comprobatórios aos autos (ID 56557692). É o relatório. Da análise dos autos, vislumbra-se que o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 21/02/2024 (ID 55995131), dilatado 16 dias úteis da decisão que foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/01/2024, e publicada em 25/01/2024 (ID 184470748, na origem), divergindo-se dos artigos 997 e 1.003, §5o, ambos do CPC. Ante o exposto, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o Agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da tempestividade do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Acerca do pedido de gratuidade de Justiça, este será apreciado posteriormente, após a análise da tempestividade do Agravo. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024 17:37:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador